Tribunal: TJSP
Processo: 1006927-51.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte internacional de passageiros. Sentença de improcedência. Embarque realizado sem a posse de documento válido de viagem. Documento equivocado. Dever do passageiro. Empresa que não verificou os requisitos de imigração antes do embarque. Desembarque no país de destino e apresentação de documentos equivocados não aceitos

Ementa:
APELAÇÃO.AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte internacional de passageiros. Sentença de improcedência. Embarque realizado sem a posse de documento válido de viagem. Documento equivocado. Dever do passageiro. Empresa que não verificou os requisitos de imigração antes do embarque. Desembarque no país de destino e apresentação de documentos equivocados não aceitos pela autoridade imigratória local, seguida da deportação dos autores. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.